Tribunal: TJDFT
Processo: 0014248-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014248-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença concernente aos honorários sucumbenciais, arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID: 15348202), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devidos a MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Tendo em vista que a Fazenda Pública, embora devidamente intimada, não impugnou o presente cumprimento de sentença no prazo que lhe competia, conforme certidão de ID: 27406820, e que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Desse modo, homologo o valor constante da planilha de ID: 25370034, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Expeça-se a RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador